Tribunal: TJMT
Processo: 1020002-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020002-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ODINEI ROSA DE JESUS - CPF: 503.211.611-49 (EMBARGANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo com garantia de veículo. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise de pedido subsidiário para fixação de juros provisórios com base na alegação de publicidade enganosa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o pedido subsidiário de fixação de taxa de juros com base na alegação de discrepância entre a oferta publicitária e a taxa efetivamente contratada; e, em caso afirmativo, (ii) se tal argumento é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir:

3. Reconhece-se a omissão no acórdão, pois, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que inclui a análise de pedido subsidiário com fundamento jurídico autônomo.

4. A alegação de publicidade enganosa, baseada na diferença entre a taxa mínima anunciada ("a partir de") e a taxa efetivamente contratada, não demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito. A publicidade que indica uma taxa inicial não vincula a instituição financeira a aplicá-la em todos os contratos, pois a taxa final depende da análise individualizada de risco de crédito de cada cliente.

5. A pactuação expressa e clara da taxa de juros no instrumento contratual, com prévio conhecimento do consumidor, afasta, em análise preliminar, a verossimilhança da alegação de vício de consentimento ou de abusividade manifesta, sendo a questão controversa dependente de instrução probatória, incompatível com a via da tutela de urgência.

6. A concessão da tutela de urgência do art. 300 do CPC em ações revisionais de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade, o que não ocorre quando a tese autoral carece de prova pré-constituída robusta.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de manifestação do órgão julgador sobre pedido subsidiário que, em tese, poderia infirmar a conclusão do acórdão. 2. A mera discrepância entre a taxa de juros mínima anunciada em publicidade (com a expressão 'a partir de') e a taxa efetivamente pactuada no contrato não configura, por si só e em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a autorizar a tutela de urgência em ação revisional, especialmente quando o consumidor teve prévio e inequívoco conhecimento da taxa aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 27.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ODINEI ROSA DE JESUS
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Pedido de Antecipação de Tutela, registrada sob o no
1011483-30.2025.8.11.0041
, ajuizada pelo ora
EMBARGANTE
em desfavor de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e do
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
.

O acórdão embargado (
ID. 312270354
), julgado em 02/09/2025, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de depósito judicial das parcelas do contrato bancário com garantia de veículo, recalculadas com taxa de juros que o agravante reputava adequada. A decisão fundamentou-se na ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito, considerando a existência de controvérsia relevante sobre a natureza do contrato celebrado entre as partes, se de financiamento para aquisição de veículo ou de empréstimo pessoal com garantia de veículo, modalidades com riscos e taxas médias de mercado distintas, o que afastaria a demonstração inequívoca de abusividade da taxa de juros contratada. Foi lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional. A parte autora requereu autorização para depositar em juízo o valor das parcelas de Cédula de Crédito Bancário, com garantia de veículo, recalculadas com base em taxa de juros que considera compatível com a média de mercado para financiamento de veículos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, para autorizar o depósito judicial de valores inferiores aos contratados, com base na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios.
III. Razões de decidir:
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a alegação de abusividade da taxa de juros foi baseada em parâmetro (taxa média para aquisição de veículos) que, em análise preliminar, parece inadequado. 4. Há controvérsia relevante sobre a natureza do contrato, se de financiamento para aquisição de veículo ou de empréstimo pessoal com garantia de veículo, modalidades com riscos e taxas médias de mercado distintas, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. A análise da abusividade de juros remuneratórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada ao consumidor (Tema Repetitivo 27/STJ), o que demanda cognição exauriente, incompatível com a fase de tutela de urgência, especialmente quando há dúvida sobre a modalidade contratual. 6. A revogação da liminar recursal anteriormente deferida é medida que se impõe, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra ela.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
‘1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário para depósito de valor incontroverso pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos encargos. 2. A ausência de clareza sobre a modalidade contratual (financiamento de veículo versus empréstimo pessoal com garantia) impede a aferição, em cognição sumária, da probabilidade do direito em relação à abusividade da taxa de juros.’ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 27; STJ, Súmula no 382.
”

A parte
ODINEI ROSA DE JESUS
opôs os presentes aclaratórios (
ID. 314659884
) alegando a existência de omissão no julgado, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, combinado com o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante que o acórdão deixou de se manifestar sobre pedido subsidiário formulado tanto na petição inicial quanto no agravo de instrumento, consistente na fixação de taxa provisória calculada em duas vezes a taxa mínima oferecida pelas agravadas em seus canais de comunicação e publicidade, correspondente a 2,98% ao mês. Argumenta que o acórdão embargado se concentrou exclusivamente na análise do pedido baseado na taxa média de mercado para financiamento de veículos, deixando de apreciar a tese alternativa fundamentada na discrepância entre a taxa oferecida em publicidade (1,49% ao mês) e a taxa efetivamente contratada (5,44% ao mês), a qual considera evidência de publicidade enganosa e fundamento autônomo para caracterização da abusividade contratual. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para que, reconhecida a probabilidade do direito sob esse fundamento alternativo, seja dado provimento ao agravo de instrumento e deferida a tutela de urgência com fixação da taxa provisória em 2,98% ao mês.

As partes embargadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 317724892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão no acórdão embargado quanto a pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento.

Alega a parte que o acórdão deixou de se manifestar sobre tese alternativa consistente na fixação de taxa provisória baseada no dobro da taxa oferecida em publicidade pela agravada, deixando de apreciar argumento fundado na discrepância entre a taxa anunciada de 1,49% ao mês e a taxa contratada de 5,44% ao mês, o que caracterizaria publicidade enganosa e evidenciaria, por fundamento autônomo e independente da discussão sobre modalidade contratual, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento e aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que assiste parcial razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, a qual merece ser suprida mediante o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios, embora sem a atribuição dos efeitos infringentes pretendidos, conforme passo a demonstrar.

É certo que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 11/03/2021). Contudo, o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Analisando detidamente os autos do agravo de instrumento, constato que o agravante efetivamente formulou, tanto na petição inicial endereçada ao juízo de primeiro grau quanto nas razões recursais, pedido subsidiário consistente na fixação de taxa provisória calculada em duas vezes a taxa mínima oferecida pelas instituições financeiras agravadas em seus canais de comunicação eletrônica, a qual, segundo afirmado, seria de 1,49% ao mês, resultando em taxa provisória de 2,98% ao mês para os depósitos judiciais das parcelas contratuais. Verifica-se, ademais, que tal argumentação possui fundamento juridicamente distinto daquele baseado na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Enquanto este último depende da correta identificação da modalidade contratual para seleção do parâmetro comparativo adequado, o primeiro fundamenta-se na aplicação dos princípios da vinculação da oferta publicitária e da vedação à publicidade enganosa previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu artigo 30, prescindindo, portanto, da definição precisa sobre a natureza jurídica específica da operação de crédito contratada.

O acórdão embargado, ao examinar a probabilidade do direito invocada pelo agravante, concentrou-se exclusivamente na análise do argumento baseado na taxa média de mercado para financiamento de veículos, concluindo pela inadequação desse parâmetro diante da existência de dúvida razoável sobre a real modalidade contratual pactuada entre as partes, se financiamento para aquisição de veículo ou empréstimo pessoal com garantia de veículo, modalidades que, conforme consignado no julgado, possuem características, riscos e taxas médias de mercado diferenciadas. Não houve, todavia, manifestação expressa sobre o pedido subsidiário fundado na discrepância entre a taxa oferecida em publicidade e a taxa efetivamente contratada, o que configura a omissão ora suscitada, na medida em que tal argumento, se procedente, seria capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada quanto à ausência de demonstração da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Reconheço, portanto, a existência de omissão no julgado quanto a esse ponto específico, a qual deve ser suprida mediante o presente pronunciamento.

Passo, então, à análise do argumento que não foi apreciado pelo acórdão embargado. O embargante sustenta que as instituições financeiras agravadas anunciam em seus canais de comunicação eletrônica taxas de juros a partir de 1,49% ao mês para operações de empréstimo com veículos em garantia, e que a taxa efetivamente aplicada no contrato celebrado foi de 5,44% ao mês, representando discrepância de aproximadamente trezentos e sessenta e cinco por cento entre o anunciado e o praticado, o que caracterizaria publicidade enganosa e evidenciaria, segundo sua tese, a abusividade contratual. Postula, com base nesse fundamento, a fixação de taxa provisória correspondente ao dobro da taxa mínima anunciada, alcançando o percentual de 2,98% ao mês. A análise desse argumento, todavia, não conduz à conclusão pretendida pelo embargante, pelos fundamentos que passo a expor. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a informação constante dos canais de comunicação eletrônica das instituições financeiras agravadas, conforme se verifica dos elementos disponíveis nos autos, indica que as taxas de juros para empréstimos com veículos em garantia são oferecidas a partir de 1,49% ao mês, e não como taxa fixa aplicável indistintamente a todos os contratos e clientes. A expressão "a partir de" denota inequivocamente que se trata de taxa mínima praticada pela instituição financeira para aquela modalidade de operação de crédito, podendo variar para percentuais superiores conforme as características específicas de cada contratação, tais como o perfil de risco do cliente, o histórico de crédito do tomador, o valor da operação, o prazo de pagamento pactuado, o ano de fabricação e o estado de conservação do veículo oferecido em garantia, entre outros fatores relevantes para a análise de crédito realizada pela instituição financeira.

Não se pode olvidar que a formação da taxa de juros em operações de crédito resulta de análise individualizada de múltiplos fatores de risco, sendo absolutamente razoável e compatível com a lógica econômica do mercado financeiro que diferentes clientes, em circunstâncias diversas, contratem operações da mesma modalidade com taxas de juros distintas, variando desde o piso mínimo ofertado até patamares superiores, conforme a avaliação específica do risco de inadimplemento de cada operação. A mera circunstância de a taxa contratada ser superior à taxa mínima anunciada em publicidade não configura, por si só, publicidade enganosa ou abusividade contratual, sendo necessária a demonstração de que a divulgação publicitária induziu o consumidor a erro quanto às condições efetivamente praticadas ou de que houve desvantagem exagerada na formação do contrato, o que não restou suficientemente evidenciado nos autos em sede de cognição sumária.

Ademais, e este ponto é absolutamente relevante para o deslinde da controvérsia, verifica-se que o agravante efetivamente firmou o contrato objeto da presente ação revisional com a expressa e inequívoca previsão de que a taxa de juros praticada seria de 5,17% ao mês e 83,11% ao ano, conforme consta da instrumentalização contratual anexada aos autos. Não se trata, portanto, de hipótese em que o consumidor foi surpreendido, após a contratação, com a aplicação de taxa de juros diversa daquela previamente acordada, mas sim de situação em que o mutuário, ciente e concordante com a taxa pactuada, busca posteriormente sua revisão judicial alegando abusividade. A pactuação expressa e clara da taxa de juros no instrumento contratual, com conhecimento prévio do mutuário, afasta, em análise preliminar própria da cognição sumária característica da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado.

A concessão de tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo imprescindível que os elementos probatórios disponíveis nos autos evidenciem, de forma inequívoca e com grau elevado de segurança, a verossimilhança das alegações formuladas pelo requerente. No âmbito das ações revisionais de contratos bancários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no artigo 51, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (Tema Repetitivo 27 do STJ). A simples alegação de que a taxa contratada é superior à taxa mínima anunciada em publicidade, desacompanhada da demonstração satisfatória de que houve indução a erro, vício de consentimento ou onerosidade manifestamente excessiva capaz de caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor, não se mostra suficiente para configurar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada.

No caso em análise, considerando que o site das instituições financeiras agravadas informa expressamente que as taxas de juros para empréstimos com veículos em garantia são oferecidas a partir de 1,49% ao mês, o que inequivocamente denota tratar-se de taxa mínima variável conforme o perfil de cada cliente e operação, e considerando que o agravante efetivamente firmou o contrato com a expressa e clara previsão de que a taxa praticada seria de 5,17% ao mês e 83,11% ao ano, tendo, portanto, conhecimento prévio e inequívoco das condições financeiras pactuadas, não se verifica, neste momento processual caracterizado pela cognição sumária própria da tutela de urgência, demonstração satisfatória da probabilidade do direito apta à concessão da medida liminar almejada, mesmo para fins de fixação provisória da taxa de juros no percentual de 2,98% ao mês, conforme postulado subsidiariamente pelo embargante. A análise aprofundada da efetiva ocorrência ou não de publicidade enganosa, da razoabilidade da variação entre a taxa mínima anunciada e a taxa efetivamente contratada, da adequação da taxa praticada ao perfil de risco específico da operação, e da eventual configuração de abusividade contratual capaz de ensejar a revisão judicial das cláusulas pactuadas, demanda cognição exauriente e ampla instrução probatória, incompatíveis com a fase de concessão de tutela de urgência, devendo tais questões serem devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau quando da análise do mérito da ação revisional, oportunidade em que serão examinadas todas as circunstâncias específicas da contratação com o devido contraditório e após a produção das provas pertinentes pelas partes interessadas.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para suprir a omissão verificada quanto à ausência de manifestação sobre o pedido subsidiário de fixação de taxa provisória baseada no dobro da taxa mínima anunciada em publicidade pelas instituições financeiras agravadas. Contudo, após a devida análise do argumento omitido, concluo pela inexistência de demonstração satisfatória da probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência postulada, seja pela ausência de evidências inequívocas de publicidade enganosa capaz de viciar o consentimento contratual, seja pela constatação de que o agravante efetivamente pactuou a taxa de juros aplicada com conhecimento prévio e inequívoco, circunstâncias que afastam, em sede de cognição sumária, a configuração da verossimilhança das alegações necessária ao deferimento da medida liminar. Assim, reconhecida e suprida a omissão apontada, mantenho integralmente o resultado do julgamento proferido no acórdão embargado, que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025